Tribunal: TRF3
Processo: 5002565-72.2020.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: reconhece a presença da tríplice identidade — mesmas partes, pedido e causa de pedir —, o que caracteriza a coisa julgada.
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
153/549)

5002565-72.2020.4.03.6128

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002565-72.2020.4.03.6128

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: ALMIR FERREIRA KNUPP, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA MARIA MORAES DOMENICO - SP365367-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO TEIXEIRA LIGABO - SP203419-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TIAGO DE GOIS BORGES - SP198325-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ALMIR FERREIRA KNUPP

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA MARIA MORAES DOMENICO - SP365367-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DE GOIS BORGES - SP198325-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO TEIXEIRA LIGABO - SP203419-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATIVIDADE ESPECIAL. DOCUMENTO NOVO (PPP RETIFICADO). COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelações em ação previdenciária, na qual se pleiteava a revisão de benefício mediante reconhecimento de atividade especial, sob alegação de omissão quanto à análise da existência de nova causa de pedir em razão da apresentação de PPP retificado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese de que documento novo configura nova causa de pedir; (ii) estabelecer se a apresentação de PPP retificado é apta a afastar a coisa julgada formada em demanda anterior.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do documento novo e seus efeitos sobre a coisa julgada, consignando que a demanda versa sobre o mesmo período e vínculo empregatício já analisados anteriormente .

O julgado afirma que a existência de decisão de mérito transitada em julgado impede nova ação com o mesmo pedido, ainda que fundada em novas provas ou fundamentos.

O órgão julgador reconhece a presença da tríplice identidade — mesmas partes, pedido e causa de pedir —, o que caracteriza a coisa julgada.

A decisão estabelece que a obtenção de documento novo não afasta a coisa julgada, devendo eventual rediscussão ocorrer por meio de ação rescisória.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente a questão central e apresente fundamentação suficiente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de documento novo não afasta a coisa julgada quando presentes os elementos da tríplice identidade. 2. A rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada deve ser buscada por meio de ação rescisória. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão jurídica central, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1o, e 337, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002565-72.2020.4.03.6128

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: ALMIR FERREIRA KNUPP, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA MARIA MORAES DOMENICO - SP365367-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO TEIXEIRA LIGABO - SP203419-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TIAGO DE GOIS BORGES - SP198325-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA MARIA MORAES DOMENICO - SP365367-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DE GOIS BORGES - SP198325-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO TEIXEIRA LIGABO - SP203419-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ALMIR FERREIRA KNUPP

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por ALMIR FERREIRA KNUPP em face de acórdão proferido por esta Egrégia Turma, no julgamento de apelações interpostas nos autos de ação previdenciária, em que se discutia a revisão de benefício mediante reconhecimento de atividade especial.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido a existência de documento novo (PPP retificado), limitou-se a concluir pela ocorrência de coisa julgada e pela necessidade de ajuizamento de ação rescisória, sem enfrentar adequadamente a tese de que a apresentação de nova prova configuraria causa de pedir diversa.

Aduz que o ponto central do recurso — qual seja, a possibilidade de rediscussão da matéria com base em documento novo apto a suprir deficiência probatória anterior — não foi efetivamente analisado, tendo o decisum se limitado a afirmar genericamente a presença da tríplice identidade entre as demandas.

Sustenta que a regularização ou complementação de prova não implica rediscussão da mesma causa de pedir, mas sim o surgimento de nova base fática apta a ensejar nova apreciação do direito, especialmente no âmbito do direito previdenciário, em que não há perda do fundo de direito.

Argumenta, ainda, que o entendimento adotado contraria o disposto no Tema 1124 do STJ, no qual se admite a apresentação de documentos novos, com efeitos financeiros a partir de novo requerimento ou da produção da prova, sem prejuízo do direito material.

Aponta violação aos artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC, por ausência de fundamentação adequada e não enfrentamento de argumentos relevantes, bem como ao artigo 337, §2o, do CPC, ao sustentar que não houve análise concreta acerca da identidade de causa de pedir entre as demandas.

Requer, ao final, o saneamento da omissão apontada, com manifestação expressa sobre a caracterização de nova causa de pedir em razão do documento novo, e, consequentemente, a integração do julgado para reconhecer a especialidade do período de 30/06/1986 a 06/10/1997 e possibilitar a concessão do benefício.

Sem resposta.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve manifestação específica acerca da alegação de configuração de nova causa de pedir em razão da apresentação de documento novo (PPP retificado), o que afastaria a ocorrência de coisa julgada.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, além de servir para a correção de erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

No caso dos autos, não se verifica a omissão alegada.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à existência de documento novo e seus reflexos sobre a coisa julgada, consignando que:

“A presente ação versa sobre o mesmo período e vínculo empregatício já analisados na demanda anterior, estando lastreada em documento novo, obtido mediante a retificação do PPP após o ingresso de ação trabalhista.”

Ademais, ao analisar a incidência da coisa julgada, o julgado foi categórico ao afirmar que:

“Depreende-se do referido dispositivo que a análise de mérito do pedido formulado em ação anterior, já transitada em julgado, obsta a promoção de nova pretensão objetivando o mesmo pedido, ainda que fundado em outras provas ou fundamentos.”

E concluiu, de forma expressa, pela presença da tríplice identidade:

“No caso dos autos, resta presente a tríplice identidade: (i) mesmas partes; (ii) mesmo pedido; e (iii) mesma causa de pedir, evidenciando inequivocamente a ocorrência da coisa julgada.”

Por fim, o acórdão também consignou, de maneira clara, a via processual adequada para a rediscussão da matéria:

“A obtenção de documento novo ensejaria a propositura de ação rescisória para a desconstituição da coisa julgada formada na ação anterior (...) É defeso ressuscitar questão acobertada pela coisa julgada.”

Dessa forma, verifica-se que a matéria suscitada pelo embargante foi devidamente apreciada, tendo o órgão julgador adotado entendimento no sentido de que a apresentação de nova prova não é suficiente para afastar a identidade da causa de pedir, nem a eficácia preclusiva da coisa julgada.

No tocante ao argumento de que o acórdão não teria analisado de forma detalhada a tese de existência de nova causa de pedir, cumpre salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que tenha enfrentado a questão jurídica central da controvérsia e apresentado fundamentação suficiente para embasar sua conclusão.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, sendo certo que a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente apreciada no julgado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATIVIDADE ESPECIAL. DOCUMENTO NOVO (PPP RETIFICADO). COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelações em ação previdenciária, na qual se pleiteava a revisão de benefício mediante reconhecimento de atividade especial, sob alegação de omissão quanto à análise da existência de nova causa de pedir em razão da apresentação de PPP retificado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese de que documento novo configura nova causa de pedir; (ii) estabelecer se a apresentação de PPP retificado é apta a afastar a coisa julgada formada em demanda anterior.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do documento novo e seus efeitos sobre a coisa julgada, consignando que a demanda versa sobre o mesmo período e vínculo empregatício já analisados anteriormente .

O julgado afirma que a existência de decisão de mérito transitada em julgado impede nova ação com o mesmo pedido, ainda que fundada em novas provas ou fundamentos.

O órgão julgador reconhece a presença da tríplice identidade — mesmas partes, pedido e causa de pedir —, o que caracteriza a coisa julgada.

A decisão estabelece que a obtenção de documento novo não afasta a coisa julgada, devendo eventual rediscussão ocorrer por meio de ação rescisória.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente a questão central e apresente fundamentação suficiente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de documento novo não afasta a coisa julgada quando presentes os elementos da tríplice identidade. 2. A rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada deve ser buscada por meio de ação rescisória. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão jurídica central, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1o, e 337, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão